Tribunal: TJES
Processo: 5002100-21.2018.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO VARGAS CARDOSO
Órgão julgador: THIAGO VARGAS CARDOSO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2020-08-27

Ementa:
DISPENSADO

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002100-21.2018.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SAMARCO MINERACAO S.A. e outros
RECORRIDO: BRENO DOS SANTOS e outros (3)
RELATOR(A
):THIAGO VARGAS CARDOSO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
dispensado
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTO

Trata-se de Agravo Interno interposto contra decisões monocráticas de id 238657 e id 631722 proferidas por este Relator.

A decisão de id 238657 que julgou Recurso Inominado interposto pelas ora agravadas assim decidiu:

“Ante o exposto, CONHEÇO DOS RECURSOS INOMINADOS interpostos, e DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO de modo a reduzir o valor total da condenação para o patamar de R$ 1.000,00 (mil reais), conforme fixado no julgamento do IRDR nº 040/2016. Sem condenação em Custas e Honorários Advocatícios em face do resultado do julgamento.”

Opostos embargos de declaração dessa decisão, este juízo, em aplicação do disposto no art. 1.024, § 2º do CPC, decidiu no id 631722 no sentido de:

“Ante o exposto, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA RECURSAL DA EMBARGANTE SAMARCO e NÃO CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por BRENO DOS SANTOS. Mantida incólume a decisão embargada.”

Pois bem, o agravante alega se insurgir

contra ambas as decisões, contudo nota-se pelo corpo de seu recurso que seu foco é a decisão de id 238657, ou seja, a decisão que julgou os recursos inominados pelas ora agravadas.

Assim, importa trazer o ponto principal da fundamentação, que é a existência de precedente vinculante do TJES decidindo a matéria no que tange ao quantum indenizatório. Vejamos:

“Quanto as alegações de mérito da causa, importa inicialmente dizer que a matéria discutida nestes autos foi objeto de IRDR que tramitou na Turma de Uniformização dos Juizados Especiais e traçou os seguintes parâmetros:

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AMBIENTAL E CONSUMIDOR. SENTENÇA PROFERIDA EM CONFORMIDADE COM O JULGAMENTO DO INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS Nº 040/2016, DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO COLEGIADO RECURSAL DO ESPÍRITO SANTO: “EMENTA: INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS – 040/2016. SUSCITANTES MAGISTRADOS COMPONENTES DA TURMA RECURSAL REGIÃO NORTE. INTERRUPÇÃO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL. ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE REJEITOS DE FUNDÃO NO ESTADO DE MINAS GERAIS. POLUIÇÃO DO RIO DOCE. DECISÕES CONFLITANTES. RISCO DE OFENSA À ISONOMIA E À SEGURANÇA JURÍDICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA SAMARCO MINERAÇÃO S/A. RESPONSABILIDADE OBJETIVA POR DANOS A TERCEIROS. DANO MORAL CONFIGURADO. FIXAÇÃO DANO MORAL EM R$ 1.000,00 (UM MIL REAIS) PARA TODAS AS AÇÕES. REPARAÇÃO PELOS DANOS MORAIS INDIVIDUALMENTE. NECESSIDADE APRESENTAÇÃO CONTA ABASTECIMENTO DE ÁGUA - Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, autuado sob o nº 040/2016, deflagrado pelos MAGISTRADOS COMPONENTES DA TURMA RECURSAL REGIÃO NORTE, apontando dissensões nas decisões das inúmeras ações protocolizadas junto aos Juizados Especiais Cíveis, sendo conflitante o reconhecimento do dano, bem como valores lançados em sentenças totalmente divergentes. Ações visam à reparação civil decorrente de ato ilícito praticado pela empresa SAMARCO MINERAÇÃO S/A, tendo como causa de pedir os danos advindos da falha na prestação de serviços, que resultou no rompimento de barragens de rejeitos de Fundão no Estado de Minas Gerais, interrompendo o abastecimento de água potável nas cidades banhadas pelo Rio Doce, bem como na Vila de Regência, município de Linhares. Adoção da Teoria do Risco Integral para os casos de dano ambiental, responsabilidade objetiva da Samarco Mineração S/A. Responsabilidade objetiva por danos a terceiros. Dano Ambiental Individual, também chamado de dano ricochete ou reflexo. Cada munícipe lesado tem o direito constitucional de ser integralmente reparado na sua esfera individual pelos danos sofridos, desde que morador da área afetada. Danos Morais fixados pela falta de abastecimento de água em R$ 1.000,00 (um mil reais), na forma individual, para todas as ações ajuizadas. Necessária apresentação conta de abastecimento de água comprovando o domicílio do postulante se residente na área afetada. Colégio Recursal dos Juizados Especiais. (MARCELO PIMENTEL - JUIZ DE DIREITO - RELATOR; PRESIDENTE DESEMBARGADOR DR. NEY BATISTA COUTINHO; CONCLUSÃO: Por maioria de votos, a Samarco Mineração é claramente a responsável, devendo responder objetivamente pelos danos causados pela falta de abastecimento de água potável; a responsabilidade é objetiva, podendo as ações serem propostas individualmente, por efeito ricochete; sendo a responsabilidade por danos morais objetiva, quando fixado o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), para cada autor postulante da ação.” RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9.099/95. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE NAS DESPESAS DO PROCESSO E EM HONORÁRIOS DE ADVOGADO DE 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O MONTANTE CONDENATÓRIO FIXADO NA SENTENÇA OBJURGADA.

[...]

Ainda que todas as teses levantadas pelas Recorrentes vão de encontro ao precedente vinculante, uma delas guarda pertinência.

O quantum indenizatório de tais ações também foi objeto de fixação pelo IRDR 040/2016, tendo definido o patamar de R$ 1.000,00 (mil reais).

Neste sentido, entendo que o valor fixado tem o condão de reparar os danos morais sofridos de forma abrangente, não cabendo diferenciação de manifestações supostamente independentes do dano, conforme realizado pela r. sentença.

Assim, entendo que deve ser fixada a indenização no patamar fixado no julgamento do IRDR supra, ou seja, no valor de R$ 1.000,00 a cada pleiteante que fizer jus.

Deste modo, entendo que a r. sentença deve ser reformada apenas no sentido de reduzir o valor total da condenação para o patamar de R$ 1.000,00 (mil reais), conforme fixado no julgamento do IRDR nº 040/2016.”

Dito isso, a decisão agravada encontra-se em perfeita consonância com a orientação jurisprudencial vinculante, pelo que mantenho todo seu conteúdo.

Ante o exposto, CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO INTERPOSTO E NEGO-LHE PROVIMENTO, mantenho a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos, bem como a submeto a apreciação da Turma. Em caso de manutenção do voto por unanimidade, aplica-se multa de 1% do valor da causa atualizado, nos termos do art. 1.021, § 4º do CPC.

EMENTA
DISPENSADO
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.